Tribunal: STF
Processo: ARE 1441921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO MENDADO DE SEGURANÇA. 



    Referente á petição/STF nº 79580/2023:



    Trata-se de petição protocolada na origem em que a recorrente alega erro na decisão que homologou o pedido de desistência do recurso extraordinário com agravo. Informa que “No dia 06/03/2023 foi protocolada no STJ, Resp. 1940279, manifestação informando desinteresse no prosseguimento do feito e requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC”.



    Relata que “Logo a seguir o processo foi remetido ao STF para a análise de Agravo em Recurso Extraordinário, recurso autuado sob o n°ARE 1441921 e distribuído para Relatoria da Exma. Ministra Rosa Weber, a qual efetuou a análise da petição e acabou, por equívoco, compreendendo que se tratava de pedido de desistência do recurso do art. 998 do CPC.” . 



    Requer “reconsideração da decisão que homologou a desistência recursal, ocasião na qual deve homologar a desistência do processo, extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC”.



    Decido.



    Assiste razão à peticionante.



    De fato, verifica-se requerida a desistência do Mandado de Segurança impetrado, verbis (edoc. 52):



    “UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA., já qualificada nos autos do processo em epígrafe, por meio de seus procuradores devidamente constituídos, que recebem intimações eletrônicas pelo endereço de e-mail prazos@dcadvogados.adv.br, vem, respeitosamente, diante de Vossa Excelência, apresentar PEDIDO DE DESISTÊNCIA do presente feito com a consequente extinção do Mandado de Segurança, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 



    Destaque-se, que o presente feito, se trata de MANDADO DE SEGURANÇA, o qual possui procedimento próprio e é regulado por norma especial (Lei 12.016/2009), e que visa atacar um ato coator específico proferido por autoridade coatora. Por essa razão é que o STF pacificou a matéria por meio do tema de Repercussão Geral 530



    [...]



    Ademais, observa-se que os precedentes são claros quanto à desnecessidade de aquiescência da parte contrária em relação ao pedido de desistência do mandado de segurança. 



    Sendo assim, REQUER seja proferida decisão homologando o pedido de desistência, com a consequente extinção do mandamus sem julgamento de mérito1 , nos termos do artigo 485, inciso VIII , do Código de Processo Civil, sem que haja, inclusive, necessidade de aquiescência pela parte adversa, conforme exposto acima, para, ao final, certificar o trânsito em julgado do processo”.



    Trata-se, portanto, de pedido de desistência do mandado de segurança do qual se originou o presente recurso extraordinário.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 669.367-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 30.10.2014, reconheceu a possibilidade de desistência da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido”. (RE 669.367-RG, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Rosa Weber, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 30.10.2014)



    Ante o exposto, retifico o ato pelo qual homologada a desistência do recurso (edoc. 58), para homologar a desistência deste mandado de segurança (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.  



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente